Tribunal: STF
Processo: ARE 1439717
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – DECLÍNIO INDEVIDO. O art. 114, inciso VI, da Constituição da República estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho; II- Não estando o pedido indenizatório formulado na ação amparado em qualquer relação de trabalho, revela-se indevido o declínio de competência pelo juízo estadual e a remessa de tal feito para a Justiça do Trabalho”. (eDOC 27 – ID: 1dc3ca55)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, VI, do texto constitucional. (eDOC 39 – ID: fdc36793) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de pedido de indenização por dano moral, formulado pela parte recorrida, fundamentado no rompimento da barragem de Brumadinho/MG que culminou no falecimento de dois parentes que possuíam relação de trabalho com a empresa recorrente. Alega-se que essa relação trabalhista atrai a competência da Justiça laboral para o processamento e julgamento da causa.



    Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso por considerar a Justiça comum incompetente para o julgamento do presente feito.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, com fundamento no acervo fático e probatório constante nos autos, reconheceu que a Justiça comum estadual é a competente para o processamento e julgamento do pedido de indenização por dano moral decorrente de possíveis sequelas havidas por consequência do rompimento da barragem de Brumadinho/MG. Concluiu, nesses termos, que não há relação de trabalho a ensejar a declinação da competência para a Justiça do trabalho.  Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “(...)



    No caso dos autos, da simples leitura da petição inicial (doc. de ordem 10), verifico que a ação indenizatória ajuizada pela agravante não se funda em relação de trabalho alguma, de modo que se revela injustificada a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. 



    Com efeito, a agravante aduz que teve a saúde mental afetada pelo rompimento da barragem, haja vista as diversas consequências nefastas deste evento, buscando a compensação pelos danos morais alegadamente suportados, de modo que a demanda acha-se dissociada de qualquer relação de trabalho. 



    Não é despiciendo salientar que o fato de a agravante ser parente de alguns dos funcionários da agravada que faleceram em decorrência do evento fatídico em questão se afigura incapaz de atrair a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento desta ação. 



    Logo, a desconstituição do declínio de competência promovido pela decisão objurgada é inarredável”. (eDOC 27 – ID: 1dc3ca55, p. 3; grifo nosso)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Alegada competência da Justiça do Trabalho. Impossibilidade de análise das provas dos autos que ampara o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Para superar a conclusão da Corte de Origem acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do presente feito, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.417.152 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.04.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base em pressupostos fático-probatórios dos autos, afastou a alegação de competência da Justiça do Trabalho e consignou a ausência de documentos hábeis a justificar a cobrança do ‘Benefício Social Familiar’ pela ora agravante. 2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada, no caso, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1.364.304 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.09.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente